Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733513-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: ESLI FETIME LEMOS DE GOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO POR PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RISCO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra decisão de liberação de bloqueio de valores através do SISBAJUD, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título executivo extrajudicial, por ser o valor proveniente de aposentadoria. Pretende o novo bloqueio desses valores, alegando a mitigação da impenhorabilidade por precedente jurisprudencial do STJ. 2. Nos termos do art. 833, IV do CPC, é impenhorável a verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros. 3. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade de verba salarial na hipótese em que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. 4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva para subsistência. 5. Nesse contexto, verifico que não assiste razão à agravante, pois a agravada comprovou despesas mensais em caráter essencial, de modo que a penhora pode colocar em risco sua subsistência, afetando sobremaneira a dignidade ou a sobrevivência própria e de sua família. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833 do CPC, alegando, em suma, a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria no caso em exame, ao argumento de que a penhora mensal de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da recorrida não compromete sua subsistência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “dessa forma, considerando as despesas com subsistência comprovadas nos autos, e tendo em vista a pouca margem para determinar a penhora de vencimentos sem comprometer a subsistência da executada, não é possível aplicar a mitigação da impenhorabilidade, pois não cumpriria o requisito da preservação da dignidade humana, definido nos próprios precedentes jurisprudenciais” (ID Num. 45275561 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017